Tribunal: TCU
Processo: 038.715/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4990/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que não estão presentes os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação do TCU; Considerando que o contrato sob análise já foi encerrado e produziu todos os seus efeitos; Considerando que não foi apontado dano ao erário; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os presentes os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao representante. Processo TC- Processo 038.715/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Palma - RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.